Tribunal: TJSP
Processo: 1000057-84.2019.8.26.0535
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-16
Data de publicação: 2021-01-16

Ementa:
APELAÇÃO. Mandado de segurança. ICMS. Desembaraço aduaneiro de carregamento de frutas importadas da Colômbia. Obrigatória a apresentação da "Guia para Liberação de Mercadoria Estrangeira sem Comprovação do Recolhimento do ICMS" no momento da liberação da carga. Portaria CAT no 59/2007. Carga recebida em dia não útil, quando fechado o posto de atendimento do fisco estadual, que assim

Ementa:
APELAÇÃO. Mandado de segurança. ICMS. Desembaraço aduaneiro de carregamento de frutas importadas da Colômbia. Obrigatória a apresentação da "Guia para Liberação de Mercadoria Estrangeira sem Comprovação do Recolhimento do ICMS" no momento da liberação da carga. Portaria CAT no 59/2007. Carga recebida em dia não útil, quando fechado o posto de atendimento do fisco estadual, que assim permaneceria por mais quatro dias, em razão das celebrações de final de ano, sem atendimento em regime de plantão. Produto perecível. Possibilidade de prejuízo se não chegasse a tempo ao consumidor final. Direito líquido e certo do contribuinte em não ser prejudicado pela suspensão do atendimento do fisco. Cumprimento da obrigação acessória que tinha mesmo de ser postergado para momento posterior ao desembaraço, como determinado pela sentença, sem possibilidade de dispensa por falta de autorização legal. Sentença que não concedeu isenção fiscal, sendo injustificada a impugnação recursal nesse ponto. Recurso em parte não conhecido e não provido na parte conhecida; reexame necessário não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017566
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1000057-84.2019.8.26.0535, da Comarca de Guarulhos, em que é
apelante ESTADO DE SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado
BRASFLOWER IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE FLORES E FRUTAS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NÃO
CONHECERAM EM PARTE DO RECURSO, NEGARAM PROVIMENTO NA PARTE
CONHECIDA E NEGARAM PROVIMENTO AO REEXAME NECESSÁRIO. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente), SOUZA MEIRELLES E SOUZA NERY.
São Paulo, 16 de janeiro de 2021.
EDSON FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000057-84.2019.8.26.0535
2
VOTO No 36037
APELAÇÃO No 1000057-84.2019.8.26.0535 (processo digital)
COMARCA: GUARULHOS
APELANTE: ESTADO DE SÃO PAULO
APELADA: BRASFLOWER IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE FLORES E FRUTAS LTDA.
INTERESSADO: DELEGADO DA FAZENDA ESTADUAL DA COMARCA DE GUARULHOS

APELAÇÃO.
Mandado
de
segurança.
ICMS.
Desembaraço aduaneiro de carregamento de frutas
importadas da Colômbia. Obrigatória a apresentação da
“Guia para Liberação de Mercadoria Estrangeira sem
Comprovação do Recolhimento do ICMS” no momento da
liberação da carga. Portaria CAT no 59/2007. Carga
recebida em dia não útil, quando fechado o posto de
atendimento do fisco estadual, que assim permaneceria
por mais quatro dias, em razão das celebrações de final de
ano, sem atendimento em regime de plantão. Produto
perecível. Possibilidade de prejuízo se não chegasse a
tempo ao consumidor final. Direito líquido e certo do
contribuinte em não ser prejudicado pela suspensão do
atendimento do fisco. Cumprimento da obrigação acessória
que tinha mesmo de ser postergado para momento
posterior ao desembaraço, como determinado pela
sentença, sem possibilidade de dispensa por falta de
autorização legal. Sentença que não concedeu isenção
fiscal, sendo injustificada a impugnação recursal nesse
ponto. Recurso em parte não conhecido e não provido na
parte conhecida; reexame necessário não provido.

Sentença proferida em 05 de agosto de 2020, pelo
eminente magistrado, Doutor Rodrigo Tellini de Aguirre Camargo, concedeu ordem de
segurança para imediata liberação aduaneira de mercadoria perecível procedente do
exterior, relegando para o primeiro dia útil subsequente à data da sentença o
cumprimento da obrigação acessória de apresentação da “Guia para Liberação de
Mercadoria Estrangeira sem Comprovação do Recolhimento do ICMS”, fls. 99/104.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000057-84.2019.8.26.0535
3
Apela o Estado pela denegação da ordem por não haver
ilegalidade na conduta da autoridade fiscal e não caber ao Poder Judiciário conceder
isenção fiscal fora das hipóteses previstas em lei, fls. 109/115.
Recurso respondido, fls. 118/121.
É o relatório.
Com reexame necessário por determinação específica da
lei de regência do mandado de segurança, artigo 14, § 1o.
Postulação de dispensa do cumprimento da obrigação
acessória de apresentação da “Guia para Liberação de Mercadoria Estrangeira sem
Comprovação do Recolhimento do ICMS” para desembaraço aduaneiro de
carregamento de frutas importadas da Colômbia, providência imposta por Portaria CAT
no 59/2007, artigo 8o, § 3o, em razão do fechamento do posto fiscal, sem atendimento
em regime de plantão nos finais de semana, feriados e nos dias 30 e 31 de dezembro
de 2019, em virtude das celebrações de final de ano, segundo Decreto Estadual 64627,
de 03 de dezembro 2019.
Carregamento de frutas importadas da Colômbia recebidas
no dia 28-12-2019, sábado, com o posto fiscal fechado até o dia 02 de janeiro de 2020.
Produto perecível, frutas, que pode se perder se não
chegar a tempo ao consumidor final, não cabendo impor esse risco ao contribuinte por
falta de atendimento do posto fiscal nos dias de final e começo de ano, sendo por isso
justificado diferir o cumprimento da obrigação acessória, como determinou a sentença,
para não ferir direito líquido e certo ao pronto desembaraço aduaneiro de produto
perecível, mas sem possibilidade de dispensar a providência, prevista somente para a
hipótese de mercadoria despachada com suspensão do Imposto de Importação
autorizada pelo Convênio ICMS-10/81, Portaria CAT no 59/2007, artigo 14, o que não é
o caso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000057-84.2019.8.26.0535
4
A sentença não concedeu isenção fiscal, sendo por isso
descabida a impugnação recursal a esse respeito.
Destarte, recurso em parte não conhecido e não provido na
parte conhecida, não provido o reexame necessário, mantida, pois, a ordem de
segurança, por estes e pelos seus próprios fundamentos.
Se as partes não manifestarem oposição, eventuais
embargos de declaração serão julgados em ambiente virtual, na forma da Resolução
549/2011 desta Corte.
EDSON FERREIRA DA SILVA
Relator